Tribunal: TJDFT
Processo: 0708192-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708192-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. F. S. AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo Interno interposto por L. G. F. S. contra a decisão de indeferimento do pedido de tutela antecipada requerida em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na origem (processo no 00718066-93.2025.8.07.0016 da 1a Vara da Fazenda do DF). A decisão foi exarada pelo Des. João Egmont, na qualidade de substituto legal, nos termos do art. 82, § 2o do Regimento Interno. Eis o teor da decisão ora revista: [...] Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação procedimento comum proposta por L. G. F. S., em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS-DF), no qual requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da Administração Pública, no sentido de que o INAS-DF seja judicialmente impingido a autorizar/custear a realização do procedimento cirúrgico especificado no documento de id. n.o 227163595. No mérito, pede (i) a concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) a confirmação da medida antecipatória; e (iii) a condenação do Estado ao pagamento, em favor da autora, da quantia de R$ 20.000,00, a título de danos morais, na forma do art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988. O agravante é beneficiário do plano de saúde do GDF desde 6/6/2023. Segundo a Guia de Solicitação de Internação de ID 227163595, o paciente vem sendo acompanhado por Otorrinolaringologista, com quadro de roncos noturnos, respiração oral, apineia do sono, e amigdalite de repetição. Realizou exame de nazofibrolaringosopia onde apresentou hipertrofia adenoamigdaliana, hipertrofia de conha nasal inferiou. Realizou tratamento clínico medicamentoso, sem melhora clínica. O Relatório Médico 227163597 esclarece que o paciente possui quadro clínico com sintomas graves, compatível com a apnéia obstrutiva do sono. Foi realizado tratamento clínico medicamentoso, porém o paciente persiste com os sintomas, necessitando de procedimento cirúrgico para a melhora clínica. Muito embora o relatório médico apresentados pelo paciente vislumbre a necessidade de realização de cirurgia, não se verifica o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, haja vista a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente diante da ausência de urgência/emergência do procedimento. Os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito devem estar presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que, uma vez ausentes os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora e inexistente o perigo de dano concreto à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização da cirurgia em sede liminar. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “(...) 3. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia (...)se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (07347978620238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 14/12/2023). -g.n. Com efeito, não demonstrados os requisitos que assegurem a antecipação da tutela requerida, deve ser mantida a decisão recorrida até decisão final do agravo. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. A agravante sustenta que: "(a) é beneficiária de um plano de saúde oferecido pelo agravado, que inclui coparticipação e cobertura para diversos serviços médicos; (b) a agravante, uma criança de 7 anos, está sendo acompanhada por um otorrinolaringologista devido a sintomas graves de Apneia Obstrutiva do Sono (AOS); (c) apesar do tratamento clínico desde os 4 anos, a paciente ainda apresenta sintomas e necessita de cirurgia (adenoidectomia e amigdalectomia) para melhora clínica, tendo a cirurgia sido indicada como necessária pelo médico; (d) o pedido de autorização para a cirurgia foi protocolado junto ao plano de saúde em 20 de setembro de 2024; (e) até a presente data, o plano de saúde não autorizou o procedimento, configurando descumprimento contratual e afronta ao direito fundamental à saúde da paciente; (f) a necessidade da cirurgia é comprovada pela documentação médica e pela previsão contratual de cobertura pelo plano de saúde; (g) Os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil estão presentes, justificando a concessão de liminar para antecipação de tutela; (h) a demora na realização da cirurgia pode comprometer gravemente a saúde da paciente, justificando a concessão da medida para evitar prejuízos irreparáveis; (i) a omissão viola a Portaria no 127/2024, emitida pelo próprio agravado e desrespeita as normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelecem prazos máximos para prestação de serviços (Resolução Normativa no 566/2022, art. 3o, inc. XIII) (j) o prazo regulamentar de 21 dias úteis foi ultrapassado, chegando a 185 dias desde a solicitação da cirurgia". Postula a concessão de efeito suspensivo para a autorização e o custeio do procedimento cirúrgico. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para concessão da tutela provisória de urgência. (id 69699135). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 69962216 e id 70249501). A 9a Procuradoria de Justiça Cível opina pelo provimento do recurso, uma vez que a demora de mais 180 dias para análise do pedido de autorização acaba por protelar indevidamente a cirurgia, o que se mostra abusiva (id 70521001). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.021). A questão devolvida está centrada na existência (ou não) de perigo de dano na demora da realização da cirurgia a justificar a imediata concessão da medida de urgência. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências produzidas, a documentação médica (relatório e exames) comprova a necessidade da cirurgia, e a previsão contratual de cobertura pelo plano de saúde, somada à demora na resposta ao pedido de autorização (superior a cento e oitenta dias), reforçariam a probabilidade do direito. No entanto, a agravante não comprovou de forma contundente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque a documentação médica não evidencia a urgência ou a emergência que justifique o afastamento da dilação probatória, essencial ao contraditório e ampla defesa. Ao revés, denota-se que se trataria de tratamento cirúrgico eletivo, cuja demora na autorização não comprometeria, de forma tão contundente, a saúde da paciente. Dessa forma, o perigo de dano no aguardo da prestação jurisdicional não se apresenta satisfatoriamente demonstrado a ponto de autorizar, por ora, a concessão da tutela antecipatória postulada. No mesmo sentido cito precedente desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROCEDIMENTO ELETIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu a imposição de obrigação ao réu de promover a realização de cirurgia eletiva de artroplastia total de quadril. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Muito embora se reconheça a situação delicada que se encontra a agravante, assim como a necessidade de realização da cirurgia, conforme atestado pelos médicos que a acompanham, não se verifica, ao menos por ora, a urgência da medida, uma vez que indicado como procedimento eletivo, o que afasta o risco de vida imediato. 4. Não evidenciados os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1270400, 0706499-89.2020.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 13/08/2020.) Indefiro, por ora, o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal em sede de agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Após, conclusos os autos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator